Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714295-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID 46127932) opostos contra decisão (ID 45927447) desta relatoria, que indeferiu a inicial do pedido de Revisão Criminal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Recebo os embargos de declaração como AGRAVO INTERNO, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, c/c art. 273 e art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR